Tribunal: TJBA
Processo: 0013458-57.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013458-57.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO e outros (8) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o feito com resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, sendo pleiteada a reforma parcial para arbitramento equitativo dos honorários em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em substituição ao percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, estabelece que o arbitramento por equidade é admitido justamente nas hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo. 5. O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 gera honorários de R$ 100,00, quantia que não remunera adequadamente o trabalho do advogado. 6. A fixação de honorários em valor nominal observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, especialmente o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado. 7. A gratuidade de justiça não impede a fixação dos honorários em valor adequado, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório. 2. O arbitramento equitativo deve assegurar remuneração digna ao advogado, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários, mas não impede sua fixação em valor adequado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0013458-57.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO E OUTROS. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja condenação resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida a parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)